Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Embargos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que absolveu o réu das imputações de estupro de vulnerável e maus-tratos contra o filho.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há omissão no acórdão quanto à absolvição do réu da acusação de estupro da enteada (ii) se há omissão e contradição quanto às provas dos crimes de estupro de vulnerável e de maus tratos contra o filho; (iii) se é caso de fixar multa por embargos protelatórios.
III. Razões de decidir
3. Se o acórdão, por erro, mencionou que o acusado, em outra ação penal, foi absolvido do crime de estupro de vulnerável da enteada, devem ser providos, em parte, os embargos, para corrigir o erro, sem, contudo, modificar a conclusão do julgado.
4. Não há omissão ou contradição se o acórdão fundamentou a absolvição na falta de provas seguras da intenção libidinosa do embargado em passar pomadas de assadura no filho e do abuso dos meios de correção.
5. Embargos providos para corrigir erro material na fundamentação do acórdão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
IV. Dispositivo
6. Embargos providos em parte.